Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731400-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: KAUL FERREIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão (ID 135192146) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação declaratória autuada sob o no 0714276-94.2022.8.07.0020, que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante “(...) que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica do imóvel do autor (código da unidade: 02309193), no prazo de 24 horas, até o julgamento do presente feito, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Alega a recorrente, em síntese, que a decisão vergastada se mostra de maneira bastante genérica, não tendo previsto a obrigação do agravado de quitar as faturas de consumo vincendas, bem como não ressalvou seu direito de proceder à cobrança das faturas futuras e/ou de nova suspensão dos serviços prestados, em caso de inadimplência. Sustenta que “[a] decisão antecipatória da tutela não pode traduzir a possibilidade de o consumidor deixar de honrar o pagamento das faturas vincendas e continuar a ser beneficiado com a prestação do serviço. Isso geraria desequilíbrio contratual, impondo uma obrigação desproporcional para a embargante.” E complementa que “[é] notória a necessidade de adimplemento recíproco nas obrigações contratuais para que o contrato se mantenha em equilíbrio, não há contrato que consiga subsistir diante da falta de reciprocidade na relação jurídica firmada.” Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos da medida de urgência vindicada no vertente caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, requesta que “[s]eja dado PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, devendo ser anulada a decisão agravada, liminar deferida, eis que essa restou genérica à obrigação do Agravado em quitar as faturas vincendas, sob pena de nova suspensão do serviço de energia elétrica, bem como ao dever de depositar em juízo o valor que entende incontroverso, haja vista ter sido o serviço da Agravante efetivamente consumido pela parte.” É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 39487193), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Insurge-se a concessionária de energia ora recorrente contra provimento de natureza provisória que, na origem, deferiu tutela de urgência pleiteada pela parte autora/consumidora/agravada, determinando o religamento da energia ao argumento de que os elementos cognoscíveis acostados aos autos corroboram as alegações asseveradas na petição inicial de que as faturas de energia elétrica, objeto de discussão no presente feito, necessitam de revisão, uma vez que os valores cobrados pela agravante excedem exorbitantemente o padrão médio de consumo. Vê-se, portanto, que a controvérsia posta à colação amolda-se ao mais moderno posicionamento jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, que considera ilegal a cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. (vide REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021). Também nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022; REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013. No particular, em que pese as alegações da parte recorrente, há fortes indícios de plausibilidade da pretensão declaratória almejada pelo agravado. E mesmo que o Juízo de primeiro grau não tenha feito as ressalvadas destacadas nas razões deste recurso, na hipótese de improcedência da ação, não há óbice de a parte agravante buscar a contraprestação pelos serviços fomentados regularmente. Em arremate, não se verifica o perigo de irreversibilidade (CPC, art. 300, §3o) na medida liminar deferida na origem, e que ora de momento se mantém, visto que, acaso seja ao final da instrução probatória julgado o pedido inicial improcedente, poderá a concessionária promover novo desligamento, sem prejuízo de, desde já vindicar ordinariamente os valores pretéritos como bem preferir - apenas não se podendo valer do mecanismo do corte do serviço para tal desiderato. À guisa de ilustração, cabe ainda mencionar entendimentos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a questão em debate, cujas linhas orientativas também podem, mutatis mutandis, servirem de bussola para o deslinde do mérito deste agravo de instrumento: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DÉBITOS PRETÉRIOS. CORTE INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A suspensão do abastecimento de água em decorrência do inadimplemento do consumidor somente pode ser considerada legítima em casos excepcionais, por considerar-se a desproporcionalidade da medida extrajudicial em comparação com a natureza patrimonial da dívida. 2. A autorização legal concernente ao corte de água, prevista no art. 6o, § 3o, da Lei n° 8.987/95, deve ser interpretada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, eleito como princípio fundamental na Constituição Federal, conforme disposto em seu art. 1o, inc. III. Por conseguinte, apenas débitos atuais autorizam o corte no fornecimento de água, cabendo à empresa pública buscar o pagamento de débitos pretéritos nas vias ordinárias. 3. No caso, onde se observa a existência de dívida pretérita, é julgado ilegítimo o corte do abastecimento de água. 4. Conclui-se pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do CPC, visto que o corte de água é apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação ao consumidor e porque a medida não é irreversível, uma vez que a dívida pode ser cobrada a qualquer momento pelas vias próprias. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1198414, 07078295820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. REESTABELECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO REFORMADA. 1. O fornecimento de água é essencial para sobrevivência digna da pessoa humana, ainda mais em se tratando de família constituída por crianças. Assim, o corte desse serviço priva a família do uso de serviço indispensável às necessidades básicas, guarnecidas pelo princípio da dignidade humana e pelos direitos de personalidade, dispostos nos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso X, da Constituição Federal. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1194038, 07030523020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMEAÇA DE CORTE - INADIMPLÊNCIA - MEDIÇÃO - IRREGULARIDADE - VALOR - QUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO. O fornecimento de luz é um bem de consumo indispensável a uma vida digna, não podendo o corte do serviço servir como meio de coação para obrigar o consumidor a quitar débito questionado em Juízo, por entender não ser devido, ou mesmo por não concordar com o valor estipulado. Aplica-se ao caso o disposto no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o fato de que o serviço possuir caráter essencial e contínuo. (Acórdão 480548, 20100020191808AGI, Relator: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2011, publicado no DJE: 17/2/2011. Pág.: 65) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise sumária, os requisitos legais para tanto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator